Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600831-32.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600831-32.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600831-32.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600831-
32.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Carlos Alberto
Andrade Almeida (candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no
município de Bom Sucesso/PR), com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ante a não apresentação dos termos de doação de serviços de quatro colaboradores, no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) cada, que somam R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), que
representam 28,57% da arrecadação da prestação de contas; a existência dos contratos de
prestação de serviços por prazo determinado, tendo de um lado o candidato e de outro os
prestadores Leila Gomes de Oliveira Santos, Thaís da Silva, Diego Henrique Gomes de Castro,
Adriana Martins de Souza, Jenifer Daiane Aparecida Malho, Luiz Henrique de Camargo, Letícia
Paula dos Santos, Mirian de Gois Ribeiro Maschi, Adriana Gomes de Oliveira, contendo em sua
cláusula décima a previsão de pagamento de R$300,00 (trezentos reais), somando R$3.000,00 (três
mil reais), que representam 71,42% do valor arrecadado na campanha, pagos com dinheiro que não
circulou pela conta bancária específica, em burla à legislação eleitoral; e, ainda, ante a omissão de
arrecadação e gasto no valor de R$100,00 (cem reais), que representa 2,38% das receitas
informadas na prestação de contas, totalizando 102,39% do valor informado como arrecadado na
prestação de contas. O montante supera os 100%, ante a existência do gasto referente à Nota
Fiscal NFS-e 657, que foi omitida na prestação de contas. Ainda, determinou o recolhimento dos
recursos de origem não identificada utilizados para o pagamento de dez prestadores de serviço,
acima indicados, bem como utilizado para pagamento da Nota Fiscal NFS-e 657, que somados
totalizam R$3.100,00 (três mil e cem reais), ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), com fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo
recolhimento deverá ser comprovado nestes autos até o prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39711
666
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.214
RECURSO ELEITORAL 0600831-32.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUATRO DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO; DECLARAÇÃO COMO
DOAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
PARA AS QUAIS FORAM FIRMADOS CONTRATOS A
TÍTULO ONEROSO, CONSIDERADA COMO PAGAMENTO
PELO CANDIDATO COM RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E
DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. INCONSISTÊNCIAS GRAVES,
QUE AFETAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe
Precedentes
Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Havendo irregularidades quanto à comprovação de 100%
dos recursos movimentados na campanha, configurando em
parte das supostas doações pagamento de despesas, com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, caracterizando recursos de origem não
Num. 39711666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

identificada e em excesso ao limite de recursos próprios e,
ainda, constatada omissão de despesa descoberta pela
emissão de nota fiscal eletrônica, e que de consequência foi
paga com recursos que não transitaram pela conta de
campanha, caracterizados como recursos de origem não
identificada, é de ser mantida a desaprovação das contas,
assim como a determinação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, já que comprometida a
confiabilidade das contas.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA, candidato a vereador no
município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de
Jandaia do Sul/PR (ID 28021916) que julgou suas contas desaprovadas, condenando ao
recolhimento dos recursos de origem não identificada no valor total de R$ 3.100,00 (três mil e
setecentos reais), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Os fundamentos da sentença para a desaprovação das contas foram os
seguintes:
não apresentação dos termos de doação de serviços de quatro colaboradores,
a)
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, que somam R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais), que representam 28,57% da arrecadação da prestação de contas;
existência dos
b)
contratos de prestação de serviços por prazo determinado, tendo de um lado o candidato e de
outro os prestadores Leila Gomes de Oliveira Santos, Thaís da Silva, Diego Henrique Gomes
de Castro, Adriana Martins de Souza, Jenifer Daiane Aparecida Malho, Luiz Henrique de
Camargo, Letícia Paula dos Santos, Mirian de Gois Ribeiro Maschi, Adriana Gomes de Oliveira,
contendo em sua cláusula décima a previsão de pagamento de R$300,00 (trezentos reais),
somando R$3.000,00 (três mil reais), que representam 71,42% do valor arrecadado na
campanha, pagos com dinheiro que não circulou pela conta bancária específica, em burla à
legislação eleitoral, declarados como doação de serviços estimáveis em dinheiro; e,
omissão
c)
de arrecadação e gasto no valor de R$100,00 (cem reais), que representa 2,38% das receitas
informadas na prestação de contas, totalizando 102,39% do valor informado como arrecadado
na prestação de contas;
o montante das irregularidades supera os 100%, ante a existência
d)
do gasto referente à Nota Fiscal NFS-e 657, que foi omitida na prestação de contas.
Num. 39711666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

Em suas razões recursais (ID 28022266), sustenta o recorrente, em síntese que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados juntamente a este recurso são
capazes de ensejar aprovação de suas contas,
sobre os contratos que se alegam ser
b)
onerosos, junta-se a este feito os documentos exatos que comprovam que são de doação
estimada de serviço, bem como nenhum contrato de serviço oneroso foi juntado ao sistema
SPCE e muito menos a obrigação de depositar qualquer valor;
a respeito da nota fiscal no
c)
valor de R$ 100,00 (cem reais), apenas tomou conhecimento neste momento, notificando a
empresa para que esta preste esclarecimento e cancele a nota, eis que emitida
equivocadamente;
não houve qualquer benefício ao recorrente em relação a qualquer
d)
entrega de materiais atrelada à nota, inexistindo irregularidade.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento, a fim de
que sejam aprovadas as contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de
dinheiro. Juntou documentos.
Em primeiro grau, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, para o fim de, apenas, sanar a irregularidade da ausência de
comprovação de receita estimável em dinheiro, referente a doação de serviços prestados por
colaboradores, mantendo-se a desaprovação quanto a existência dos contratos de prestação
de serviços por prazo determinado, contendo em sua cláusula décima a previsão de
pagamento de R$300,00 (trezentos reais), somando R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos com
dinheiro que não circulou pela conta bancária específica, em burla à legislação eleitoral; e,
ainda, a existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de contas, no
valor total de R$ 100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 657, emitida por S R Souza
e Cia Ltda, e o consequente recolhimento, nos termos do art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019 (ID 28023366).
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu o encaminhamento dos autos ao setor
técnico, a fim de analisar os documentos juntados pelo recorrente, o que restou deferido (ID
29221116), cujo parecer consta no ID 29528066.
O recorrente peticionou juntando novo documento (ID 29742416).
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que
desaprovou as contas do recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional,
ao considerar que as irregularidades apontadas persistem e comprometem a confiabilidade das
contas apresentadas (ID 30607766).
É o relatório.

VOTO
Num. 39711666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CARLOS ALBERTO
ANDRADE ALMEIDA, candidato a vereador no município de Bom Sucesso, em face da
sentença que julgou suas contas desaprovadas, ante:
não apresentação dos termos de
a)
doação de serviços de quatro colaboradores, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, que
somam R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), que representam 28,57% da arrecadação da
prestação de contas;
existência dos contratos de prestação de serviços por prazo
b)
determinado, tendo de um lado o candidato e de outro os prestadores Leila Gomes de Oliveira
Santos, Thaís da Silva, Diego Henrique Gomes de Castro, Adriana Martins de Souza, Jenifer
Daiane Aparecida Malho, Luiz Henrique de Camargo, Letícia Paula dos Santos, Mirian de Gois
Ribeiro Maschi, Adriana Gomes de Oliveira, contendo em sua cláusula décima a previsão de
pagamento de R$300,00 (trezentos reais), somando R$3.000,00 (três mil reais), que
representam 71,42% do valor arrecadado na campanha, pagos com dinheiro que não circulou
pela conta bancária específica, em burla à legislação eleitoral, declarados como doação de
serviços estimáveis em dinheiro; e,
omissão de arrecadação e gasto no valor de R$100,00
c)
(cem reais), que representa 2,38% das receitas informadas na prestação de contas, totalizando
102,39% do valor informado como arrecadado na prestação de contas;
o montante das
d)
irregularidades supera os 100%, ante a existência do gasto referente à Nota Fiscal NFS-e 657,
que foi omitida na prestação de contas.
Ademais, o recorrente foi condenado ao recolhimento dos recursos de origem não
identificada utilizados para pagamento de prestadores de serviço e da Nota Fiscal NFE 657, de
S R de Souza e Cia Ltda, no valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Com o intuito de sanar tais irregularidades, o recorrente juntou com a peça
recursal e já nesse Tribunal novos documentos, consistentes em Termos de Doação de
Serviços, a fim de comprovar a origem das receitas estimáveis em dinheiro, bem como para
demonstrar que toda prestação de serviços teria ocorrido a título de doação por terceiros,
alegando, ainda, que não houve dinheiro que obrigatoriamente tivesse que transitar pela conta
de campanha e que, dessa forma, nenhum contrato de serviço oneroso foi juntado ao sistema
SPCE.
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
Num. 39711666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre, dentre outros, os seguintes
apontamentos:
“(...) 3. O candidato apresentou “contrato de prestação de serviço por prazo
dos seguintes contratados: Leila Gomes de
para fins da campanha eleitoral”
determinado
Oliveira Santos (ID
), Thaís da Silva (
, Nelson Pereira (ID
),
66779573
66779572
66779571
Diego Henrique Gomes de Castro (ID
), Adriana Martins de Souza (ID
66779570
66779569
), Jenifer Daiane Aparecida Malho (ID
), Luiz Henrique de Camargo (ID
66779568
), Letícia Paula dos Santos (ID
), Mirian de Gois Ribeiro Maschi (ID
66779567
66779566
), Adriana Gomes de Oliveira (ID
).
66779565
66779564
Num. 39711666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

A cláusula décima dos contratos estipula que “pela prestação dos serviços ajustados neste
instrumento, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R$ 300,00
.
(trezentos reais), a serem pagos até o dia 14 de novembro”
Na prestação de contas, tais pagamentos foram registrados como doações de recursos
financeiros
(ID 66779556), todavia, essa informação diverge dos
estimáveis em dinheiro
contratos apresentados.
Deve o candidato apresentar os contratos relativos a Tania Regina Coelho de Souza,
Ivanete Ramos da Silva, Neuza Pereira de Oliveira e Rosa Lucia Mariano de Moura, bem
como, manifestar-se, em relação aos 14 contratados, quanto à divergência entre o que foi
anotado na prestação de contas (recursos estimáveis em dinheiro) e os documentos
apresentados (contratos de prestação de serviço por prazo determinado).
4. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo: (...) (ID 28021316).
”

O ora recorrente deixou decorrer
tal oportunidade, conforme restou
in albis
certificado nos autos (ID 28021466).
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, contudo, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições
municipais (2020), esta Corte firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Em consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com base
exclusivamente na documentação que acostada tempestivamente aos autos.
No relatório preliminar assim foram apontadas as inconsistências:
1. Deve o candidato se manifestar quanto à omissão no envio da prestação de contas
, no período de 21 e 25 de outubro de 2020 (art. 7º, inciso V, da Resolução TSE n.º
parcial
23.624/2020).
2. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, da conta
bancária: Banco Bradesco, Agência 68-0, Conta Corrente 5591-3.
3. O candidato apresentou “contrato de prestação de serviço por prazo determinado
dos seguintes contratados: Leila Gomes de Oliveira
para fins da campanha eleitoral”
Santos (ID
), Thaís da Silva (
, Nelson Pereira (ID
), Diego
66779573
66779572
66779571
Henrique Gomes de Castro (ID
), Adriana Martins de Souza (ID
),
66779570
66779569
Jenifer Daiane Aparecida Malho (ID
), Luiz Henrique de Camargo (ID
),
66779568
66779567
Letícia Paula dos Santos (ID
), Mirian de Gois Ribeiro Maschi (ID
),
66779566
66779565
Adriana Gomes de Oliveira (ID
).
66779564
Num. 39711666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR
(R$)1
%2FONTE DA
INFORMAÇÃO
26/10/202007.291.606/0001-72S R DE SOUZA E
CIA LTDA
657
100,00
NFE
A cláusula décima dos contratos estipula que “pela prestação dos serviços ajustados neste
instrumento, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R$ 300,00
.
(trezentos reais), a serem pagos até o dia 14 de novembro”
Na prestação de contas, tais pagamentos foram registrados como doações de recursos
financeiros
(ID 66779556), todavia, essa informação diverge dos
estimáveis em dinheiro
contratos apresentados.
Deve o candidato apresentar os contratos relativos a Tania Regina Coelho de Souza,
Ivanete Ramos da Silva, Neuza Pereira de Oliveira e Rosa Lucia Mariano de Moura, bem
como, manifestar-se, em relação aos 14 contratados, quanto à divergência entre o que foi
anotado na prestação de contas (recursos estimáveis em dinheiro) e os documentos
apresentados (contratos de prestação de serviço por prazo determinado).
4. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Intimado, o candidato nada esclareceu, de sorte que o parecer foi conclusivo no
sentido da desaprovação das contas.
De todas as irregularidades apontadas, duas foram superadas na sentença: a)
omissão na apresentação das contas parciais, considerada mera impropriedade por não ter
impedido a análise das contas; e b) ausência da apresentação de extratos pelo candidato,
tendo em vista que os extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira permitiram
a análise de ausência de movimentação financeira na conta bancária.
Assim, a sentença considerou as seguintes irregularidades como não sanadas:
1) a ausência de 4 (quatro) termos de doação de serviços dos colaboradores: Tânia
Regina Coelho de Souza, Rosa Lúcia Mariano de Moura, Ivanete Ramos da Silva e Neuza
Pereira de Oliveira.
Num. 39711666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

Nome do Doador de Serviços para
a Campanha
Valor dos serviços
Comprovação
TÂNIA REGINA COELHO DE
SOUZA
R$300,00
NÃO CONSTA TERMO DE DOAÇÃO
MIRIAN GOIS RIBEIRO MASCHI
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020316)
DIEGO HENRIQUE GOMES DE
CASTRO
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020616)
JENIFER DAIANE APARECIDA
MALHO
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020466)
LUIZ HENRIQUE DE CAMARGO
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020416)
ROSA LÚCIA MARIANO DE MOURA
R$300,00
NÃO CONSTA TERMO DE DOAÇÃO
2) retificar a prestação de contas ou esclarecer a realização de contrato de prestação de
serviços por prazo determinado (remunerados) com os prestadores Leila Gomes de
Oliveira Santos (ID 66779573), Thaís da Silva (ID 66779572), Nelson Pereira (ID
66779571), Diego Henrique Gomes de Castro (ID 66779570), Adriana Martins de Souza
(ID 66779569), Jenifer Daiane Aparecida Malho (ID 66779568), Luiz Henrique de Camargo
(ID 66779567), Letícia Paula dos Santos (ID 66779566), Mirian de Gois Ribeiro Maschi (ID
e a divergência de informação na
66779565), Adriana Gomes de Oliveira (ID 66779564)
prestação de contas, onde constam os prestadores como doadores de serviços estimados
ao candidato; e
3) a omissão de arrecadação e gasto na prestação de contas, quanto à circularização
referente à Nota Fiscal n. 657 de S R de Souza e Cia Ltda, no valor de R$100,00 (cem
reais).

Para melhor compreensão das incongruências das informações prestadas e da
gravidade das irregularidades apontadas, parte-se do esclarecimento de que os recursos
na campanha totalizaram 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), exclusivamente
declarados
provenientes de doações de serviços estimáveis em dinheiro, efetuadas por quatorze
prestadores de serviço.
Acerca da comprovação de cada uma das receitas declaradas, observe-se a
tabela abaixo:
Num. 39711666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

IVANETE RAMOS DA SILVA
R$300,00
NÃO CONSTA TERMO DE DOAÇÃO
NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA
R$300,00
NÃO CONSTA TERMO DE DOAÇÃO
THAIS DA SILVA
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020716)
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
SANTOS
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020766)
NELSON PEREIRA
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020666)
LETÍCIA PAULA DOS SANTOS
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020366)
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020266)
ADRIANA MARTINS DE SOUZA
R$300,00
Contrato de prestação de serviços
onerosa (ID 28020566)
1.

Dessa forma, tem-se que, conquanto o prestador de contas tenha
as
declarado
prestações de serviços como
, para 04 (quatro) casos não
doações estimadas em dinheiro
houve qualquer comprovação da doação, e para os demais 10 (dez) casos os documentos
apresentados consistem em contratos de prestação de serviço por tempo determinado, a
, já com
título oneroso
cláusula específica de remuneração pelos serviços prestados, no
valor de R$ 300,00 para cada prestador.
Passa-se a analisar individualmente cada uma das irregularidades consideradas
pela sentença.

Ausência de 04 termos de doação de serviço
No que tange à ausência de 04 (quatro) dos termos de doação de serviço, alega o
recorrente que todos os termos de doação foram devidamente juntados ao SPCE. Porém, mera
consulta aos presentes autos e à prestação de contas do candidato no aludido sistema (
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaReceitasEstimaveis.action?sqEntre
), revela o inverso, ou seja, que tais documentos não foram apresentados em relação aos
Num. 39711666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

1.
seguintes doares: Tania Regina Coelho de Souza, Rosa Lucia Mariano de Moura, Ivanete
Ramos da Silva e Neuza Pereira de Oliveira, o que corresponde a 28,57% dos prestadores de
serviços da campanha e da arrecadação da prestação de contas.
Conforme bem explanado na sentença, as termos de doação dos serviços
deveriam ter sido anexados à prestação de contas, a fim de comprovar a doação dos serviços,
conforme exige o art. 58, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da lei n.º 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:
(...) III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou
partido político.

De fato, a ausência dos termos de doação de serviço referentes a
do total
28,57%
arrecadado pelo candidato já é capaz de, por si só, conduzir à desaprovação das contas.
Por ser bastante pertinente, destaca-se a seguinte observação constante da
sentença:
(...) Mormente em uma época em que o desemprego atinge o país todo, em especial as
classes mais pobres dos municípios do interior, o altruísmo destes colaboradores que
doam serviços em campanha, estimados cada um em R$ 300,00 (trezentos reais),
totalizando R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), embora possa causar alguma emoção,
precisa ser comprovado na prestação de contas, para que não se tome como burla à
legislação eleitoral, principalmente quando os serviços teoricamente doados representam
28,57% da arrecadação da prestação de contas.

Dos contratos de prestação de serviços, a título oneroso, lançados
como doação de serviços na prestação de contas:
No tocante à incongruência decorrente da declaração como doação de serviços e
a existência dos 10 contratos de prestação de serviços por prazo determinado, tendo de um
lado o candidato e de outro os prestadores Leila Gomes de Oliveira Santos, Thaís da Silva,
Nelson Pereira, Diego Henrique Gomes de Castro, Adriana Martins de Souza, Jenifer Daiane
Aparecida Malho, Luiz Henrique de Camargo, Letícia Paula dos Santos, Mirian de Gois Ribeiro
Maschi, Adriana Gomes de Oliveira, contendo em sua cláusula décima a previsão de
pagamento de R$300,00 (trezentos reais), no dia 14 de novembro de 2020, escorreita a
conclusão do prolator da sentença de que tal situação “demonstra a toda prova que o
candidato realizou pagamentos de prestação de serviços de campanha para os colaboradores
acima com dinheiro que não transitou pela conta corrente, ensejando a desaprovação das
contas, conforme previsto no art. 14 da Resolução TSE n.º 23.607/1997”, a seguir transcrito:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
Num. 39711666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei n.º 9.504/1997, art. 22, §
3º).
(...) § 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
caput
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Com relação a essas conclusões da sentença o recorrente alega tão somente que
“Sobre os contratos que se alegam ser onerosos, junta-se a este feito os documentos exatos
que comprovam que são de doação estimada de serviço. Ressalta-se que nenhum contrato de
serviço oneroso foi juntado ao sistema SPCE, motivo pelo qual não existe irregularidade e
.
muito menos obrigação de depositar qualquer valor”
Denota-se que o recorrente, neste momento processual, pretende
corrigir/esclarecer que todos os prestadores de serviço trabalharam para a campanha de
maneira gratuita, doando seus serviços e que, deste modo, não teria havido despesa com
pessoal e nem movimentação de recursos financeiros.
Primeiramente, sem adentrar no mérito dos documentos apresentados em grau
de recurso, os quais, como já explanado, não são conhecidos, é de se esclarecer que eventual
erro de lançamento de serviços prestados por terceiros como doação de serviços próprios é
irregularidade de ordem material e não meramente formal, especialmente diante da suspeita de
que tais serviços tenham sido prestados, em verdade, a título oneroso e não gratuito.
Ademais, eventuais erros de lançamento devem ser sanados no momento próprio
e de forma específica, qual seja, pela prestação de contas retificadoras, sob pena de
comprometer a confiabilidade das contas, independentemente do valor envolvido.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DOS
PRAZOS LEGAIS. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM VALOR
SUPERIOR AO FIXADO EM RESOLUÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE PESSOAS
FÍSICAS. OMISSÕES NAS CONTAS PARCIAIS. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. Doações estimáveis recebidas de pessoas físicas, com emissão de recibo eleitoral
descrevendo que se tratava de prestação de serviços pessoais e que, após a
abertura de diligência, foram requalificadas como cessão graciosa de veículos
automotores, com apresentação de contrato para uma delas, sem alteração dos
registros por meio de retificadora efetivamente apresentada. Quebra da
confiabilidade das contas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, independentemente do valor envolvido.
4. Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial via de regra configura
mero erro de procedimento, passível de ser sanado nas contas finais. Porém, no caso
concreto, parte das receitas omitidas foram apresentadas com graves divergências nas
contas finais, estando o recibo eleitoral emitido à época a descrever a prestação de
serviços pessoais e manifestação do candidato, acompanhado de contrato, a apontar que
se tratou de cessão de veículos. Hipótese em que a omissão na parcial acaba servindo
Num. 39711666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

como reforço para a rejeição das contas, dada a nota de desconfiança que aduz ao
lançamento.
(...)
6. Despesas com combustíveis podem ensejar a desaprovação das contas face à omissão
de registro dos veículos presumidamente utilizados, seja a título de receitas estimáveis em
dinheiro ou de gastos com locação. Irregularidade que não restou sanada com a
apresentação de contrato de cessão de veículo para recibo eleitoral emitido à época que
descrevia a prestação de serviços pessoais pelo fornecedor.
7. Contas desaprovadas.
(TRE/PR – PC 0602776-41.2018.6.16.0000 – Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 06.11.2019,
DJE de 11.11.2019)

Em segundo lugar, não restou esclarecido por qual motivo os prestadores de
serviço teriam assinado um contrato oneroso, com previsão de data e valor para pagamento
em retribuição aos serviços prestados se, conforme alega o recorrente, teriam sido prestados
de modo gratuito.
Logo, tal como constou na sentença, tem-se que o candidato impossibilitou à
Justiça Eleitoral verificar a arrecadação de
, valor total do
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pagamento dos prestadores de serviço acima indicados, uma vez que esses valores não
transitaram pela conta bancária específica de campanha. Trata-se de irregularidade na
prestação de contas que representa
da receita arrecadada informada na prestação de
71,42%
contas.
Dessa forma, diante do comprometimento da confiabilidade das informações
prestadas, tal irregularidade, por si só, já é passível de ensejar a desaprovação das contas.
Chama atenção, ainda, que as
declaradas na
únicas receitas/despesas
presente prestação de contas justamente somam
, correspondentes a
R$ 4.200,00
14
de serviço estimável em dinheiro, de modo que, nesse contexto,
supostas doações
destaca-se ainda mais a gravidade da existência de irregularidades sobre
das
100%
receitas/despesas de toda a prestação de contas, considerando a ausência de termos de

doação relativamente a 28,57% das receitas e a apresentação de contratos onerosos

para 71,42% das supostas doações informadas.
Tal contexto demonstra a
das informações
total falta de confiabilidade
prestadas, inclusive porque sequer há qualquer declaração acerca de confecção de
.
qualquer tipo de material de propaganda
Com relação ao tema, também deve ser mantida a conclusão da sentença de que
o candidato pagou por tais serviços com recursos que não transitaram pelas contas de
campanha, pelo que deve o respectivo valor ser considerado como recursos de origem não
identificada.
Embora o recorrente,
, apresente alegações com a pretensão de
no recurso
corrigir/esclarecer que todos os prestadores de serviço trabalharam para a campanha de
Num. 39711666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

1.
maneira gratuita, doando seus serviços, dando a entender ter ocorrido algum equívoco de
lançamentos/escrituração das informações, conforme já destacado, eventuais erros de
lançamento deveriam ter sido sanados no momento próprio e de forma específica, qual seja,
pela prestação de contas retificadoras.
Assim, como
e tampouco foi
não houve apresentação de contas retificadoras
prestado qualquer esclarecimento no momento processual oportuno, o julgamento deve ser
realizado com base nas informações que foram apresentadas na prestação de contas.
Não há como interpretar que as doações questionadas foram efetuadas pelos
próprios prestadores, pois não foi isso que foi informado na prestação de contas.
Nesse linha, nos termos do art. 32, § 1º, VI da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam-se como de origem não identificada os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de campanha, pelo que escorreita a determinação de
, correspondente ao valor total das
recolhimento do valor de R$ 3.000,00
10 prestações de
, mas que, em verdade, importaram em prestação de
serviço declaradas como doação
serviços onerosos, custeados com recursos que não transitaram pela conta específica de
campanha.

Omissão de despesa
Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 657, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
já
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”,
transcrito neste voto.
Acerca dessa despesa, o recorrente alega desconhecimento e que não recebeu
nenhum material descrito na nota fiscal em questão, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento neste
momento, tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e cancele a
nota, eis que ela foi emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu nenhum material
constante do documento fiscal mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de
cancelamento da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta não
terá o comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que comprova
o desconhecimento da nota fiscal.

Num. 39711666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstrado no
Parecer Conclusivo (ID 28021516) e na nota fiscal constante do ID 28021566, a despesa não
se refere à entrega de material, mas à prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Eleição 2020 na
Publicação de Santinho Carlão vereador
edição 359 do Jornal Edição
da 2 quinzena de outubro. Valor da Publicação R$100,00 (...). (destaquei)
de Notícias

A nota fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ela recai presunção de
veracidade. Ademais, consultando-se a página 08, da mencionada edição nº 360, do Jornal
Edição de Notícias, (disponível em
)
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-359/
verifica-se que efetivamente foi publicado santinho do candidato, que concorreu sob o número
40.125:
Num. 39711666 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi pago.
Ainda que o candidato o tenha recebido em forma de doação estimável, de algum outro
Num. 39711666 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

candidato, por exemplo, assim não foi afirmado na presente prestação de contas, o que,
diga-se, não é possível presumir.
Logo, o valor total omitido foi de R$ 100,00 (cem reais). E ainda que represente
tão somente 2,38% do total de gastos da campanha eleitoral, considerado em conjunto com
corrobora a conclusão de desaprovação das
as demais irregularidades já apontadas,
contas. É importante registrar que, como tal valor não transitou por conta bancária específicas
de campanha, também deve ser considerado
.
recurso de origem não identificada
Com efeito, como antes afirmado, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam como de origem não identificada “os
recursos financeiros que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e §
e 9º da mesma Resolução
6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, igualmente escorreita a determinação contida na sentença para que
o candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Dessa forma, somando-se o presente valor relativos às supostas doações para as
quais foram apresentados contratos onerosos de prestação de serviços (R$ 3.000,00) o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional a título de recursos de origem não identificada é
de R$ 3.100,00.
Assim, é de se manter integralmente a sentença que desaprovou as contas do
candidato e o condenou o recorrente ao recolhimento dos recursos de origem não
utilizados para pagamento de 10 (dez) prestadores de serviço e da Nota Fiscal
identificada
NFE 657, de S R de Souza e Cia Ltda, no valor total de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais),
, com
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento
deverá ser comprovado nestes autos até o prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
julgado desta decisão
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019).
Por esses fundamentos, é de ser negado provimento ao recurso.

Num. 39711666 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença.
recurso,

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600831-32.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS ALBERTO
ANDRADE ALMEIDA VEREADOR, CARLOS ALBERTO ANDRADE ALMEIDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA -
PR0090820 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39711666 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617352494900000038760792
Número do documento: 21071617352494900000038760792